Tribunal: STF
Processo: ARE 1525246
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 2. Não demonstrada a ocorrência de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou ausência de vinculação com o edital. 3. Observância ao princípio da legalidade e veracidade dos atos administrativos. 4. Apelação cível improvida” (eDOC 83 – ID: cce8bae5, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade do acórdão impugnado com a tese fixada no julgamento do tema 485 da repercussão geral. 



    Alega-se que é permitido ao Judiciário, excepcionalmente, exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (eDOC 119 – ID: 96467061, p. 6).



    Argumenta-se que no caso em comento não estão sendo discutidos os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades (eDOC 119 – ID: 96467061, p. 8).



    Pleiteia-se, assim, a anulação das questões do concurso público indicadas na inicial.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser inviável ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos critérios de avaliação da banca examinadora, não havendo indícios de que houve ilegalidade ou abuso na aplicação das questões indicadas pelo recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao Judiciário não compete rever questões do mérito do ato administrativo, salvo situações de evidente ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido, a atividade jurisdicional no caso concreto deve se pautar pela análise da regularidade/legalidade do ato administrativo, equivale dizer, a adequação das questões impugnadas ao edital do concurso. 



    O caso em apreço não se trata de questão jurídica ou de conhecimento comum, de sorte que o o exame sobre a sua correção estaria a depender de prova pericial. Não fosse o bastante, não é permitido ao juiz e tampouco a um perito por ele indicado, substituir a banca examinadora sobre o mérito do ato administrativo, vez que isso deturpa o princípio do edital (Ministro Teori Zavascki, p.13 do RE 632853/CE). 



    Noto que, mesmo quando a controvérsia recai sobre provas da área jurídica, isto é, sobre temas que, em tese, poderia o magistrado compreender, não é permitida a intervenção judicial sobre o mérito das questões e suas respectivas respostas. 



    Não se olvida, como dito antes, que os concursos públicos contam com alguns elementos sindicáveis pelo Poder Judiciário. Não, porém, aqueles inerentes ao núcleo do ato administrativo (mérito).



    (...)



    As provas e avaliações são aplicadas uniformemente a todos os candidatos, e o abuso da prerrogativa de avaliar os candidatos somente está configurado quando a solução apresentada não é respaldada por qualquer raciocínio coerente, ou indique o direcionamento de resposta/avaliação a determinada minoria de participantes do certame.



    (...)



    2. No presente caso, não se verifica qualquer erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. Aliás, pelas informações constantes da inicial, constata-se que o candidato sequer interpôs recurso perante a banca examinadora contestando a correção, conforme lhe possibilitava o edital. 



    Depreende-se, assim, que as teses da parte apelante não se afeiçoam aos limites de legalidade impostos ao Judiciário para revisar a correção da prova, pois acabam por se enveredar no campo da compreensão e interpretações da matéria de fundo, se imiscuindo no mérito administrativo. 



    Assim, à vista de tais fundamentos, e não verificada flagrante ilegalidade na conduta adotada pela Administração, descabida a revisão da correção” (eDOC 83 – ID: cce8bae5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, assentou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme acórdão assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015)  



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a fim de verificar a existência de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público (questão 56), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009” (RE 1490692 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO.COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1509644 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.11.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 83 – ID: cce8bae5, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente